Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709076-38.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAMYLA GUEDES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimada para apresentar as razões do apelo, a defesa formula pedido de desistência do recurso (ID 78606170). Notoriamente, vigora no sistema processual brasileiro o princípio da voluntariedade, o qual faculta à defesa técnica a interposição de recurso contra decisão desfavorável ao réu, conforme art. 594, caput, do CPP. Vislumbrando a defesa técnica o acerto da sentença condenatória, ante a absolvição pelo crime do art. 147 do CP e fixação correta da pena em virtude da prática do delito previsto no art. 171 do CP, fica prejudicado o termo de apelação de ID 78050987. Registro que a ré, ao ser intimada sobre a sentença condenatória, informou que “se conforma com a r. sentença e não quer dela apelar” (ID 78050992). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 18 de novembro de 2025 15:00:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator